Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente Distrital quanto à homologação de desistência do recurso extraordinário n. 2008.00.2.003807-8 quanto à beneficiária LÚCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES. A referida servidora optou pelo acordo ao id 11901149 e o Distrito Federal, ao id 1379259 anuiu com a adesão e manifestou pela desistência dos recursos quanto a ela. Todavia, por meio dos despachos de id’s 14701966 e 16214840 o Distrito Federal foi intimado para comprovar nos autos a devida decisão homologatória de desistência do recurso excepcional, conforme RITJDFT, artigo 43, inciso XI, alínea “c”. O Distrito Federal, no id 16714795, em resposta aos despachos acima mencionados, informou que peticionou nos autos do Recurso Extraordinário rogando pela desistência quanto à anuente, mas não comprovou nos presentes autos da execução, mediante juntada da decisão homologatória, a respectiva desistência nos termos do Regimento Interno deste Tribunal. Neste sentido, aguarde-se a devida comprovação pelo ente Distrital para o prosseguimento quanto a nova anuência da substituída processualmente LÚCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador